Tribunal: TJMT
Processo: 1024063-39.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024063-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIO CHAGAS DE JESUS - CPF: 971.027.411-20 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), TRANS GRANCAP LTDA - ME - CNPJ: 04.530.913/0001-70 (APELADO), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), RODINEI APARECIDO STIVANIN - CPF: 218.925.688-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAL. AGRESSÃO MÚTUA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Agressões recíprocas, sem que haja prova segura de quem deu início à desinteligência, não ensejam indenização moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1024063-39.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: LUCIO CHAGAS DE JESUS

APELADOS: RODINEI APARECIDO STIVANIN

TRANS GRANCAP LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
LUCIO CHAGAS DE JESUS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de reparação por dano moral, que nos termos dos art. 487, I, do CPC julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC. (id. 240321310).

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para condenar o apelante ao pagamentos dos ônus sucumbenciais. (id. 240321315)

O apelante em apertada síntese alega ter comprovado a injusta agressão física praticada pelo funcionário da apelada e pelo filho do sócio da apelada; comprovou o atendimento médico no SUS no dia 08/11/2017, onde recebeu os primeiros socorros, além de ser evidente a humilhação por ser agredido publicamente.

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 240321324)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 240321329)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de ação de reparação de dano moral ajuizada por
LUCIO CHAGAS DE JESUS
em que alega ter sofrido agressão física praticada por um funcionário e pelo filho do sócio da apelada dentro do estabelecimento comercial da apelada.

Do exame das provas, evidente lesão física do autor apelante, todavia não é possível identificar os contornos da discussão que antecedeu como bem destacou o Magistrado na sentença.

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas várias testemunhas e nenhuma soube informar como iniciou a discussão e a briga propriamente dita.

O vídeo como destacado na sentença
“demonstra que o autor, de forma exaltada, se dirigiu até o suposto agressor (requerido), com nítida postura intimidadora, momento em que, após chegar perto, acabou sendo golpeado, em decorrência de sua própria atitude.”

Em situação como a presente, onde há agressão mútua e não

é possível identificar como os fatos ocorreram e quem deu início ou causa, a improcedência dos pedidos é media que se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS POR DESENTENDIMENTO EM LOJA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO DEMANDANTE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO ( CPC. ART. 373, I). ENCARGO NÃO CUMPRIDO PELO DEMANDANTE. ENTRECHOQUE DE VERSÕES. PROVA TESTEMUNHAL CONFLITANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUEM EFETIVAMENTE INICIOU AS OFENSAS. AGRESSÕES MÚTUAS E RECÍPROCAS ENTRE OS LITIGANTES. ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/95, ART. 46). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50010285120198240019, Relator: Reny Baptista Neto, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Turma Recursal)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - BRIGA - AGRESSÕES MÚTUAS - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA. Para que a indenização por danos morais seja cabível, mister a ocorrência de ato ilícito, dano, conduta e nexo causal entre ambos. Agressões recíprocas, sem que haja prova segura de quem deu início à desinteligência, não ensejam indenização moral. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10480100166093001 Patos de Minas, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 16/04/2019, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – MÚTUA AGRESSÃO FÍSICA – CONFLITO ORIGINADO PELO AUTOR – AGRESSÕES RECÍPROCAS – ANIMOSIDADE QUE PERMEIA O RELACIONAMENTO DAS PARTES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em que pese as alegações do apelante, o conjunto probatório demonstrou que, na verdade, existiu uma prévia discussão, seguida de agressões mútuas, originada pelo autor, o que corrobora que os requeridos se defenderam de uma agressão física injusta iniciada pela parte autora, cumprindo seus respectivos ônus quanto ao fato modificativo do direito alegado. (TJ-MS - Apelação Cível: 0801318-19.2021.8.12.0008 Corumbá, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 22/02/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2024)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC majoro em R$ 100,00 (cem reais) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024